Tribunal: STJ
Processo: 0194917-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007393 - SP (2025/0194917-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONDIÇÕES
CARCERÁRIAS. APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM DOBRO POR ANALOGIA.
DECISÃO DA CIDH QUE NÃO SE APLICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alegava condições desumanas na Unidade 2 de Presidente Wenceslau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado possui força
probatória suficiente para fundamentar a concessão de
por analogia, diante
habeas corpus
de alegações sobre as condições carcerárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de relatório técnico do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura não autoriza automaticamente a concessão de
, pois a modificação
habeas corpus
de decisões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
4. A aplicação por analogia do cômputo diferenciado de pena estabelecido pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos é inviável para apenados em estabelecimentos
diversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA51727287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cfe242b-186f-4b60-85c8-b1487a68e280

Tese de julgamento: "1. A existência de relatório técnico do Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura não autoriza automaticamente a concessão de habeas
por analogia, do cômputo diferenciado de pena para apenados em estabelecimentos
corpus
não condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.847/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347/DF; STJ, AgRg no RHC 159.604/DF,
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe de
STJ, AgRg no HC 706.114
28/10/2022;
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg
29/11/2021;
no HC 714.480/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
25/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cfe242b-186f-4b60-85c8-b1487a68e280

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007393 - SP (2025/0194917-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDIÇÕES
CARCERÁRIAS. APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM DOBRO POR ANALOGIA.
DECISÃO DA CIDH QUE NÃO SE APLICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alegava condições desumanas na Unidade 2 de Presidente Wenceslau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado possui força
probatória suficiente para fundamentar a concessão de
por analogia, diante
habeas corpus
de alegações sobre as condições carcerárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de relatório técnico do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura não autoriza automaticamente a concessão de
, pois a
habeas corpus
modificação de decisões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50811282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:47
Código de Controle do Documento: d2b78a7c-9158-4971-a51c-e2db3c441271

4. A aplicação por analogia do cômputo diferenciado de pena estabelecido pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos é inviável para apenados em estabelecimentos
diversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de relatório técnico do Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura não autoriza automaticamente a concessão de habeas
por analogia, do cômputo diferenciado de pena para apenados em
corpus
estabelecimentos não condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.847/2013.
STF, ADPF 347/DF; STJ, AgRg no RHC 159.604/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe de
; STJ, AgRg no HC 706.114
28/10/2022
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ,
29/11/2021
AgRg no HC 714.480/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
25/3/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADENILSON CARLOS DO
NASCIMENTO em face de decisão proferida, às fls. 481/484, que não conheceu do

habeas corpus.
Nas razões do agravo, às fls. 489/494, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o laudo técnico do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura – MNPCT atesta condições ilegais na Unidade 2 de Presidente Wenceslau; (ii)
tal documento possui força probatória e deve fundamentar a concessão da ordem; (iii) a
situação configura "
"; e (iv) a decisão agravada incorreu
estado de coisas inconstitucional
em negativa de prestação jurisdicional. .
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50811282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:47
Código de Controle do Documento: d2b78a7c-9158-4971-a51c-e2db3c441271

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Embora se reconheça a relevância técnica dos relatórios produzidos pelo
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado pela Lei no 12.847/2013,
a mera existência de tal documento não autoriza, automaticamente, a concessão da ordem
pleiteada.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado de que a
modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é
incompatível com os estreitos limites da via do
.
habeas corpus
Confira:
"Analisar se as condições do sistema carcerário (...) é ou não
semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas
"
corpus (AgRg no RHC n. 159.604/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
Menezes).

O agravante busca a aplicação, por analogia, do cômputo diferenciado
estabelecido pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018
, referente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ.
Contudo, esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que é inviável
a aplicação, por analogia, do cômputo em dobro da pena corporal resgatada no Instituto
Plácido de Sá Carvalho, a apenados que cumprem pena em outros estabelecimentos
penais que não foram objeto de condenação pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos:

"(...) Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) de reconheceu inadequado22/11/2018
apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de
penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e
desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena
privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não
inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC(...)" (AgRg no HC
706.114/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

"(...) Inviável a realização de analogia entre a situação de
cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os
Documento eletrônico VDA50811282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:47
Código de Controle do Documento: d2b78a7c-9158-4971-a51c-e2db3c441271

fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro
do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá
Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg
no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada
internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do
estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto" (AgRg
no HC 714.480/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca).

"Caso que não se filia à 'Hipótese concernente ao notório
caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro
(IPPSC) (...)' (AgRg no RHC 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
)
21/6/2021
(...) Analisar se as
condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante
ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que não é permitido em sede de
"
habeas corpus
(AgRg no RHC n. 159.604/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
Menezes).

Ainda que se reconheça o precedente da ADPF 347/DF quanto ao estado de
coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, tal constatação, por si só, não
autoriza medidas individuais como tais.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50811282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:47
Código de Controle do Documento: d2b78a7c-9158-4971-a51c-e2db3c441271

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194917-5
HC 1.007.393 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014088020258260509 14088020258260509 70049162220118260050
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542605515803311=40461@
2025/0194917-5 - HC 1007393 Petição : 2025/0073449-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:37
Código de Controle do Documento: 41F6096E-B6D2-4033-A6C1-ECBFAE1FECFA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194917-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.007.393 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014088020258260509 14088020258260509 70049162220118260050
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515803311=40461@
2025/0194917-5 - HC 1007393 Petição : 2025/0073449-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: B7C0F683-3EEF-46DE-83C8-5D7DC8BC437C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194917-5
HC 1.007.393 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014088020258260509 14088020258260509 70049162220118260050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADENILSON CARLOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542605515803311=40461@
2025/0194917-5 - HC 1007393 Petição : 2025/0073449-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:40
Código de Controle do Documento: 74F4FBA6-F103-4919-BD01-CC4B5915D1F8